Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. OFENSA A HONRA E IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. No caso, a postagem em rede social evidenciou o abuso do direito de manifestação, ensejando indenização pelo ato ilícito civil gerador do dano moral.
2. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pelas vítimas, a indenização deve observar o princípio da razoabilidade. É dizer que a condenação deve conformidade com a modicidade e adequação.
3. Apelações conhecidas e providas em parte.